Tribunal: TJES
Processo: 5002057-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAUAN DOS SANTOS REZENDE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, em razão de imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. O impetrante sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a existência de excesso de prazo na formação da culpa, e; (
ii
) avaliar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e da necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.
4. O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de que o paciente já respondia a outra ação penal por tráfico de drogas e praticou o novo delito no curso de liberdade provisória.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a gravidade concreta da infração penal, a reiteração delitiva e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de aplicação da lei penal.
7. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso e as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, c/c 282, § 6º, e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2021, DJE 13.04.2021; STJ, HC 623.188, Relª. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJE 18.12.2020; STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 16.11.2021, DJE 22.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002057-33.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO
PACIENTE: KAUAN DOS SANTOS REZENDE
Advogado(s) do reclamante: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAUAN DOS SANTOS REZENDE
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE GUAÇUÍ
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 12171871),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000111-85.2024.8.08.0020, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 33,
da
Lei nº 11.343/
20
06
.

Nesse contexto,
o
impetrante sustenta
a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa, eis que “
[...], o paciente encontra-se preso cautelarmente desde o dia 22 de setembro 2024, sendo marcada a audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de maio de 2025, demonstrando descaso com réu preso, pois o réu se encontra preso aproximadamente 139 dias e ainda falta para a audiência de instrução e julgamento mais 84 dias, somado os dias presos com os dias que faltam para a audiência de instrução e julgamento 223 dias e ainda não tem a certeza que no dia 07 de maio se encerrará a instrução processual, dessa forma o excesso de prazo para o fim da instrução processual está caracterizado.
”.

Sustenta, ainda,
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Ao reforçar as condições pessoais favoráveis
do paciente
, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 28 de fevereiro do corrente ano (id 12476591), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “
Vistos, etc. Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de
KAUAN DOS SANTOS REZENDE
, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, cabe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deliberar sobre a legalidade do ato e a necessidade de manutenção da custódia cautelar, o que pode resultar no relaxamento da prisão, na conversão em prisão preventiva ou na concessão de liberdade provisória. Relato dos fatos e circunstâncias da prisão: Conforme consta nos autos, o acusado foi abordado durante patrulhamento da Força Tática em operação de saturação na cidade de Guaçuí. Populares informaram que, no Morro Antônio Martins, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havia um indivíduo vestindo casaco preto, bermuda e carregando uma mochila verde camuflada, que estaria traficando drogas. Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o suspeito, que ao perceber a aproximação da viatura, lançou a mochila em uma varanda. Após a abordagem, foram encontradas na referida mochila porções de maconha, crack, haxixe, um simulacro de arma de fogo, rádio comunicador e uma quantia em dinheiro. O acusado admitiu a propriedade dos entorpecentes e do material apreendido. De início, homologo o auto de prisão em flagrante, nos termos do artigo 302, I, do Código de Processo Penal, uma vez que foram atendidos os requisitos de legalidade do ato. Passo à análise da necessidade da prisão preventiva. O acusado foi flagrado em posse de substâncias entorpecentes variadas, inclusive crack, em um local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas. O comportamento delitivo reincidente, especialmente em tão curto espaço de tempo após concessão de liberdade provisória em processo anterior, revela a periculosidade concreta do autuado e o risco de reiteração criminosa. Além disso, em consulta aos sistemas EJUD, SIEP, INFOPEN, SEEU, PJE e BNMP, foi constatado que o autuado responde a processo anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0000087-14.2024.8.08.0002), no qual foi beneficiado com liberdade provisória mediante cautelares, o que demonstra reincidência no comportamento delitivo, especialmente em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes. Ressalta-se que o Sr. Sebastião Jorge Rezende, pai do autuado, presente no local da prisão, informou às autoridades que tinha conhecimento do envolvimento de seu filho no tráfico de entorpecentes, e que já havia o aconselhado a deixar essa atividade criminosa. Tal informação reforça o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando que, apesar de alertado, o autuado permaneceu vinculado ao tráfico de drogas, demonstrando sua propensão à continuidade na prática delitiva. A custódia cautelar se mostra imprescindível para garantir a ordem pública, uma vez que o tráfico de drogas é um delito grave, que alimenta a violência e intranquiliza a sociedade. A prisão preventiva, neste caso, é medida necessária para prevenir a prática de novos crimes e resguardar a paz social, sendo certo que sua imposição não ofende o princípio da presunção de inocência. O juiz, ao interpretar a legislação penal, deve atentar-se à realidade concreta dos fatos, especialmente no combate à crescente onda de violência e criminalidade que ameaça a segurança da população. Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de
KAUAN DOS SANTOS REZENDE
, para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva
. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e que na ocasião da sua prisão, conforme descrito na denúncia ofertada, foram apreendidos 01 (uma) pedra de crack fracionada e pronta para comercialização, 14 (catorze) buchas médias de maconha, 08 (oito) porções pequenas de maconha, 1 (uma) porção pequena de haxixe, 01 (um) rádio comunicador, 01 (um) simulacro de revólver, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares e material para endola, além de R$549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais) em espécie.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021)
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a prática do crime de tráfico de droga ocorrido em 22 de setembro de 2024, e que atualmente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 07 de maio de 2025.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12552087.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)